Tribunal: TJSP
Processo: 1008321-74.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– Erro médico – Ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado, acolhida – Ausência de vínculo entre o ente público demandado e os eventuais causadores do dano – Sentença reformada apenas para determinar a extinção com fundamento no art. 487, inciso VI, sem declarar sua nulidade – Recurso desprovido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008321-74.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes MANOEL
SOUZA NETO e JUSCELINA DE BRITO SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008321-74.2016.8.26.0348
2
Comarca:
Mauá
Juiz de 1a Inst.: Glauco Costa Leite
Apelantes:
MANOEL SOUZA NETO E OUTRA
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Erro médico Ilegitimidade passiva da
Fazenda do Estado, acolhida Ausência de vínculo entre o ente
público demandado e os eventuais causadores do dano Sentença
reformada apenas para determinar a extinção com fundamento no
art. 487, inciso VI, sem declarar sua nulidade
Recurso
desprovido”.

VOTO 29639
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS ajuizada por MANUEL DE SOUZA NETO E
JUSCELINA DE BRITO SOUZA em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais, em razão de suposto erro médico
que teria causado a morte da filha do casal.
A sentença de fls. 438/440, reconhecendo a ilegitimidade
passiva da Fazenda Estadual, julgou extinta a demanda, com apreciação do
mérito, nos termos do art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da ré, fixados, estes, em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observando-se a gratuidade judiciária deferida.
Apelam os autores (fls. 449/455). Arguem nulidade da
sentença, por erro de fundamentação; sustentam a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008321-74.2016.8.26.0348
3
manutenção da ré, ora apelada, no polo passivo, para responder pelos atos
praticados pelas instituições privadas que prestam serviços públicos
delegados. Requerem a anulação da sentença e consequente retorno dos autos
à origem, para o julgamento do mérito.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
494/509).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI. Constata-se desde logo a existência de óbice
intransponível à análise do mérito no presente caso, consistente no
reconhecimento da ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo
para figurar no polo passivo da presente demanda, diante da ausência de
relação a estabelecer o necessário liame entre os autores e a ré, Fazenda
Estadual.
Com efeito. Alegam os autores, em síntese que após
atendimentos realizados por quatro unidades de saúde pública, a filha do
casal, Yasmim veio a óbito, no dia 31/01/2015, após evolução de quadro de
dores fortes no abdomem, para o quadro de choque séptico, disfunção de
múltiplos órgãos e insuficiência renal. Apontam falha na prestação dos
serviços médicos, em virtude da negligência, imperícia e imprudência dos
servidores daquelas unidades médicas. Postulam indenização por danos
morais na quantia equivalente a R$100.000,00 para cada um dos autores, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008321-74.2016.8.26.0348
4
danos materiais a título de lucros cessantes, com prestação de alimentos
correspondentes a dois terços do salário mínimo, a partir da data do óbito, até
a data em que a menor atingiria 65 anos de idade, reduzindo-se, pela metade
(1/3 do salário mínimo), no dia em que faria 25 anos, bem como condenação
ao pagamento das despesas com funeral e jazigo, a serem apuradas em
liquidação de sentença.
In casu, a filha dos autores foi atendida pelas Unidades
de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Zaira e do Centro, implementadas
pelo Município de Mauá, responsável pela fiscalização e funcionamento;
posteriormente fora encaminhada para o Hospital Nardini, administrado pelo
Município de Mauá e por fim transferida para o Pronto Socorro do Hospital
São Paulo, autarquia federal, integrante da administração indireta da União,
em pleno funcionamento, titular de direitos e obrigações, que possui
personalidade jurídica e patrimônio próprios, podendo responder por
eventuais condutas irregulares de seus funcionários.
Verifica-se, portanto, que o fato ocorreu fora da esfera de
gestão da ré, ora apelada, em hospital particular -hospital São Paulo,
autarquia vinculada ao Hospital Universitário da UNIFESP, autarquia federal -
, e em unidade hospitalar sob controle da Municipalidade de Mauá, não
havendo que se falar em responsabilidade do Estado em relação aos atos
objeto da lide, sendo mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva “ad causam”.

O dever estatal de prestação médica difere da
responsabilidade civil por falha na prestação de assistência médica cometida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008321-74.2016.8.26.0348
5
por agentes de autarquias e entidades hospitalares de responsabilidade do
Município.
Na doutrina, Celso Antônio Bandeira de Mello bem cuida
do tema expressando que “Sendo, como são, pessoas jurídicas, as autarquias gozam
de liberdade administrativa nos limites da lei que as criou; não são subordinadas a órgão
algum do Estado, mas apenas controladas, como adiante melhor se esclarece.
Constituindo-se em centros subjetivados de direitos e obrigações distintos do Estado, seus
assuntos são assuntos próprios; seus negócios, negócios próprios; seus recursos, não
importa se oriundos de trespasse estatal ou hauridos como produto da atividade que lhes
seja afeta, configuram recursos e patrimônio próprios, de tal sorte que desfrutam de
'autonomia' financeira, tanto como administrativa; ou seja, suas gestões administrativa e
financeira necessariamente são de suas próprias alçadas- logo, descentralizadas” (Curso
de Direito Administrativo, 34 ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional
99, de 14.12.2017 São Paulo: Malheiros, 2019, p. 169).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que somente a associação civil ou autarquia, que tem
personalidade jurídica e patrimônio próprios, tem legitimidade para figurar no
polo passivo da indenizatória de danos decorrentes de falha no serviço por ela
prestado, a saber:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
-
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
-
ILÍCITO
CONTRATUAL ATRIBUÍDO À AUTARQUIA CONTRATADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
1. O Estado do Rio de Janeiro não tem legitimidade para figurar
em ação de indenização por danos materiais e morais cuja causa
de pedir eleita pelo autor é a má prestação da assistência médica
objeto de contrato firmado com o Instituto de Assistência aos
Servidores - IASERJ, autarquia estadual. 2. Recurso especial
provido” (REsp 856051/RJ, relatado pela Ministra Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008321-74.2016.8.26.0348
6
Calmon, publicado em 21.5.2009).
Já decidiu este E. Tribunal de Justiça que, “(...) a
responsabilidade pela fiscalização dos hospitais credenciados ao
Sistema Único de Saúde SUS é do Município, a quem compete,
portanto, responder em caso de erro médico ocorrido no âmbito de
hospital privado conveniado ao SUS (...) e, não, apenas quando se
tratar de autarquia municipal , conforme regramento do artigo 18,
inciso X, da Lei no 8.080/90” (TJSP. 13a Câmara de Direito
Público. Apelação no 0014057-78.2011.8.26.0053. Rel.
Des. Spoladore Dominguez. J. 15/05/2019).
Também já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
acerca da responsabilidade do Município nas ações de indenização por falha
em atendimento médico em hospital privado credenciado ao SUS:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL
PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE
MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. (...) 2. O
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, firmada no sentido de que o município possui legitimidade
passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico
ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a
responsabilidade, nesses casos, solidária. Precedentes: AgRg no
AREsp 836.811/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
16/6/2014, DJe 1o/7/2014 3. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ. Segunda Turma. REsp
1.702.234/SP. Rel. Min. Herman Benjamin. J. 16/11/2017).
Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade
passiva da Fazenda Pública do Estado merecendo reforma apenas da
fundamentação a fim de constar a extinção da ação, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, não havendo que se
falar em nulidade da sentença em razão de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008321-74.2016.8.26.0348
7
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
MCF